Tribunal: TJMT
Processo: 1008677-73.2021.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008677-73.2021.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JAIME VAZ BRAGA JUNIOR - CPF: 031.467.961-80 (APELANTE), DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DAÇÃO EM PAGAMENTO – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR POR AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – INVIABILIDADE – TÍTULOS DESPROVIDOS DE LIQUIDEZ E AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO BANCO CREDOR – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Além das ações do BESC não contarem com a liquidez necessária para a purgação da mora, a liquidação da avença de modo diverso do previsto em contrato dependeria da anuência do credor, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIME VAZ BRAGA JÚNIOR
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1008677-73.2021, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO,
julgou procedente a pretensão inicial e consolidou a posse e a propriedade plena do bem objeto do contrato de alienação fiduciária em favor da agravada.

Ainda, condenou-lhe ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, inicialmente, pugna para que seja concedida a benesse da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, assim como de sua família.

Subsidiariamente, requer que as custas sejam parceladas ou autorizado o recolhimento ao final da demanda.

Afirma que não há necessidade da busca e apreensão do veículo, haja vista que efetuará o pagamento do saldo devedor com ações preferenciais classe B, do extinto Banco do Estado de Santa Catarina S/A – BESC.

Diz que os títulos BESC se equiparam a título da dívida pública, de modo que, na ordem de penhora, são prioridades em relação ao veículo apreendido pelo exequente.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 174131205.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, a requerente ajuizou a presente demanda em razão do inadimplemento do requerido para com o pagamento do contrato de financiamento com garantia fiduciária celebrado entre as partes.

Depois da execução da liminar e de exaurido o prazo para purgação da mora, sobreveio sentença de procedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão, contudo.

É que além das ações do BESC não contarem com a liquidez necessária para a purgação da mora, a liquidação da avença de modo diverso do previsto em contrato dependeria da anuência do credor, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECUSA DO CREDOR QUANTO A ACEITAÇÃO DO BEM OFERECIDO - AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC) - BEM DE DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO E DE POUCA LIQUIDEZ - EXCEÇÃO À PREFERÊNCIA NA ORDEM DE CONSTRIÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Reconhecimento de que, no caso dos autos, lícita a recusa da parte credora agravada em aceitar a penhora de ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (BESC), ainda que os títulos e valores mobiliários com cotação em mercado possuam preferência na ordem de constrição, por se tratar de bem de difícil comercialização e de pouca liquidez, dificultando a satisfação do crédito exequendo.

2. Ainda, não há que se falar em compensação, haja vista que as ações, em razão da sua origem, são de difícil alienação e discutível quanto ao seu valor de mercado e, por não possuírem valor fixo, referido saldo não pode ser compensado com o débito discutido nestes autos.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1008588-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

Como se vê, inexiste fundamento que possa modificar a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023